Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. PARADIGMA RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO.
1. Na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido no RE 870.947/SE, sem qualquer modulação.
2. No caso em apreço, o trânsito em julgado é posterior à decisão final do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3.3.2020, o que mostra que a questão da correção monetária ainda não havia sido alcançada pela preclusão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.